Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-65.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
IMPETRANTES: C. R. ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS E OUTRAS
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por C. R. Almeida S/A Engenharia de Obras, Santa Barbara Construções S/A, CAF Brasil Indústria e Comércio S. A., Magna Engenharia Ltda e ASTEP Engenharia Ltda, empresas integrantes do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso e da Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na suposta nulidade do processo administrativo de Rescisão Unilateral do Contrato n.o 037/SECOPA/2012 e da decisão administrativa de rejeição do Recurso Administrativo aviado em face da rescisão contratual e da aplicação de graves sanções ao Consórcio das Impetrantes.
Aduzem, em síntese, que, as Impetrantes são empresas integrantes do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, constituído para executar projetos, obras civis e fornecimento de materiais destinados à implantação de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) nos Municípios de Cuiabá e de Várzea Grande e, nessa condição, firmaram o Contrato no 037/SECOPA/2012 com o Estado de Mato Grosso.
Alegam que, lamentavelmente, no curso da execução contratual surgiram uma série de infortúnios que impediram o adimplemento dos prazos estabelecidos, sendo que em razão do avançado estágio da obra, além da natureza particular da contratação e das tecnologias envolvidas no empreendimento, foram realizadas diversas negociações entre o Consórcio Impetrante e o Estado de Mato Grosso para a retomada das obras; todavia, após a imprensa divulgar informações acerca da delação premiada realizada pelo ex-Governador de Mato Grosso, em fase de inquérito, na qual constam fragmentos de acusações (infundadas e sem qualquer respaldo) contra o Consórcio integrado pelas Impetrantes, o Estado de Mato Grosso instaurou processo administrativo e rescindiu unilateralmente o referido contrato administrativo, sem qualquer materialidade ou prova adicional.
Esclarecem que, após a impetração do Mandado de Segurança n. 1014103-22.2017.8.11.0000 pelo Consórcio VLT, foi obstada a eficácia do ato de rescisão até o julgamento de mérito do mandado de segurança, porquanto esta Relatora reconheceu, em sede de liminar, o cerceamento de defesa perpetrado pela rescisão unilateral do contrato.
Argumentam que, as Impetrantes compareceram ao processo administrativo e apresentaram defesa prévia, ocasião em que demonstraram não só o descabimento das acusações contra elas realizadas, como também a incompatibilidade do ato de rescisão com o conteúdo da delação, razão pela qual, pugnaram que se aguardasse o desfecho das apurações nas esferas competentes, ou, em caráter sucessivo, a abertura de etapa instrutória no processo administrativo de rescisão, de modo a possibilitar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, com a produção das provas requeridas e adequadamente justificadas na defesa, todavia estas teriam sido rejeitadas sem maiores considerações no processo administrativo e reproduzido na decisão do recurso.
Alegam que, posteriormente, em análise do recurso administrativo apresentado pelas Impetrantes, o Governador do Estado de Mato Grosso sem qualquer instrução e/ou diligência realizada, afastou os apontamentos que evidenciam a nulidade do processo administrativo, bem como todas as razões de mérito expostas e que infirmam a base central utilizada para consolidar o ato de rescisão e demais penalidades impostas às Impetrantes, tendo acolhido apenas a parte em que impugnou a declaração de inidoneidade que lhes foi aplicada, por entender descabido aplicar a sanção no bojo do referido processo administrativo, sem prejuízo de se levar a cabo tal sanção no bojo de outro específico instaurado com base em Decreto Estadual que regulamenta a Lei Anticorrupção no Estado de Mato Grosso (Decreto n.o 522/2016).
Enfatizam que, não se pretende no writ a intervenção no mérito administrativo da decisão que rejeitou o recurso administrativo interposto em face da rescisão unilateral do contrato administrativo n. 037/SECOPA/2012, mas o controle de legalidade e de razoabilidade do ato de rescisão e de sancionamento, por violação direta às garantias constitucionais e legais do devido processo administrativo e das regras legais específicas que estabelecem como tais garantias serão concretizadas.
Pontuam que, em caso semelhante ao dos presentes autos, em que os pedidos de provas foram rejeitados na via administrativa a pretexto de serem “desnecessários”, com cominação de pesadas sanções à empresa interessada, o Judiciário reconheceu a existência de violações às garantias fundamentais da ampla defesa e do devido processo e anulou o processo administrativo, conforme acórdão proferido pelo TRF-1, nos autos da Apelação Cível n.o 0042709-84.2011.4.01.3400/DF, 6a Turma, rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, julgado em 18.8.2014.
Defendem a ilegalidade do ato administrativo de rescisão unilateral, ressaltando que a incompletude da publicação do ato persiste e não pode ser convalidada por ulterior decisão, proferida em grau de recurso, sem a correção da invalidade de publicação, que acabou sendo tratada como uma mera formalidade.
Alegam que, a rejeição do recurso administrativo (ato coator) ofende a direito líquido e certo das Impetrantes ao devido processo legal e às garantias de ampla defesa, uma vez que omitidas quaisquer providências instrutórias, aplicou-se indistinta e exclusivamente os depoimentos prestados pelo ex-Governador em sede de delação premiada, em fase inicial de investigação e que não gerou qualquer desdobramento criminal em face das pessoas citadas, como prova inequívoca suficiente para a rescisão e aplicação de sanções ao Consórcio e às Impetrantes.
Sustentam a inidoneidade da prova utilizada para basear a rescisão unilateral do contrato administrativo e aplicação de penalidades às Impetrantes, sob o argumento de que restou demonstrado no recurso administrativo a existência de sentença judicial enfatizando que o ex-Governador “não foi totalmente sincero em sua delação premiada”, cuja decisão foi proferida em processo que o julgava pela prática dos crimes de organização criminosa, concussão e lavagem de dinheiro, razão pela qual, entendem que suas declarações não podem ser tomadas como verdade absoluta, sem outras provas que as corroborem, especialmente quando adotadas consequências tão drásticas, sendo que a notícia de tal circunstância foi feita pelo portal “Olhar Direito”.
Destacam que, inobstante o Consórcio das Impetrantes tenha apresentado farto material probatório com sua defesa e recurso administrativo, capazes de, no mínimo, demonstrar a absoluta inviabilidade de se prosseguir com o processo tal como posto, além do comprometimento de outros agentes na mesma delação e da incompatibilidade de tratamento dispensado a outras empresas igualmente envolvidas nos depoimentos do ex-Governador, a decisão administrativa de rescisão unilateral por culpa exclusiva do Consórcio Impetrante foi confirmada em sede de recurso, ignorando as garantias fundamentais ao devido processo administrativo, que envolvem o direito a produção de provas e participação em diligências.
Esclarecem a necessidade da abertura de produção de provas documental, pericial e testemunhal, uma vez que grande parte dos documentos relacionados à execução do contrato em litígio se encontrariam em poder da própria administração, consubstanciados em correspondências, atas de reunião, medições, pareceres técnicos e requerimentos (com os documentos que os ampararam) antes formulados pelo Consórcio já se encontram em poder da Administração, os quais se prestam a evidenciar o permanente comprometimento e boa-fé das Impetrantes ao longo da execução contratual – e, consequentemente, a absoluta impossibilidade de se estabelecer uma presunção negativa em face do Consórcio a partir de declarações unilaterais do ex-Governador feitas em seu próprio interesse.
Asseveram que, a prova pericial se destinaria a afastar as acusações relativas a suposto “jogo de cronograma” e equivalentes feitas de modo genérico na Notificação de rescisão e aplicação de penalidades e que, consequentemente, não poderia ser rejeitada sob perspectivas gerais e conceituais que ignoram o cenário concreto apresentado.
Reforçam, ainda, que, a rejeição do recurso administrativo sem a prévia realização de diligências instrutórias, com o indeferimento do pedido de produção de provas, demonstra o caráter arbitrário e meramente formal do processo de rescisão.
Arguem, que, para garantir a regularidade do processo administrativo seria necessária: a) a cientificação prévia acerca de todos os atos e incidentes do processo; (b) a possibilidade da prática de atos de reação pelo Consórcio, relativamente àqueles de que fosse ele cientificado; (c) a possibilidade de efetiva participação nos incidentes instrutórios (jurídicos e probatórios desenvolvidos), inclusive com a produção de provas e contraprovas; e (d) a efetiva consideração, pelo órgão que preside o processo, das razões apresentadas e dos atos praticados pela parte no exercício desse direito de participação.
Destacam, também, que, a decisão de rejeição do recurso administrativo teria sido proferida de forma premeditada, na medida em que, está calcada integralmente em parecer de lavra do Subprocurador-Geral Waldemar Pinheiro dos Santos, datado de 2.2.2018, o qual somente teria sido homologado pela Procuradora-Geral do Estado, Dra. Gabriela Novis Neves Pereira Lima, em 5.2.2018, contudo, a decisão do Exmo. Sr. Governador alusiva ao referido documento – possui data de 2.2.2018, anterior ao próprio recebimento formal do referido material (doc. 19).
Ressaltam, por fim, a incompatibilidade da rescisão e penalidades face a medidas adotadas junto de outras empresas em situação equivalente.
Por essas razões, pugnam, pela concessão da segurança, a fim de invalidar o “processo” administrativo – e, consequentemente, a decisão do Sr. Governador que confirmou o ato de rescisão e aplicação de penalidades – ante a caracterização de violações frontais aos postulados da ampla defesa e do - 28 - contraditório (art. 5o, LIV e LV, da CF/88, e arts. 2o, X, 3o, III e 68, da Lei 9.784/99), aferidas a partir do indeferimento arbitrário de produção de provas e diligências e de outras evidências que atestam tratamento discriminatório em face das Impetrantes e de premeditação da decisão adotada pelos Impetrados.
Os documentos foram juntados eletronicamente nos ID ́s n. 2299662 a 2299717.
Feito isento de custas processuais.
Em face da ausência do pedido de liminar, foi determinada a notificação das autoridades coatoras, para prestar as informações pertinentes, no prazo legal, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 (ID n. 2360229).
Devidamente notificados, o Estado de Mato Grosso e as Autoridades Coatoras apresentaram as informações no ID n. 2581791, tendo juntado cópia do processo administrativo que culminou na rescisão unilateral do contrato administrativo, arguindo, preliminarmente a perda superveniente do objeto dos mandados de segurança n. 1014103-22.2017.811.0000. e n. 1000106-35.2018.811.0000 em razão do julgamento do recurso administrativo interposto pelas Impetrantes.
No mérito, defendem a ausência de cerceamento de defesa, ressaltando a inutilidade e caráter protelação da produção de provas, uma vez que não teria havido a indicação concreta dos fatos probandos, nem demonstrada a necessidade de produção das provas requeridas.
Argumentam, também, que, a decisão foi devidamente motivada e que o argumento de insuficiência de provas e necessidade de diligências interfere no mérito do ato administrativo, o que se mostra inviável na esfera judicial.
Asseguram a desvinculação do procedimento administrativo com medidas adotadas em relação a outras empresas e a ausência de premeditação da decisão de rescisão contratual, ressaltando que as impetrantes tentam induzir o juízo em erro em razão de confusão de datas, que na verdade não existe.
Por essas razões, pugna pela denegação da segurança, por entender ausente direito líquido e certo, tendo na ocasião juntado cópias do processo administrativo n. 535196/2017 (ID ́s n. 2581793 a 2582078).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 2640116, pela denegação da segurança, por entender inexistente motivação à reabertura da instrução no âmbito administrativo, sequer previsão legislativa que ampare a pretensão das Impetrantes para afastar as condenações e penalidades impostas em seu desfavor dada a regularidade do Processo Administrativo que culminou na rescisão unilateral, calçada em na legislação de regência , bem como à míngua de evidência de qualquer direito lesado ou violado.
Em petição protocolada no ID n. 2690912, as impetrantes ratificam os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja concedida a segurança para invalidar o processo administrativo e, consequentemente, a decisão do Sr. Governador que confirmou o ato de rescisão e aplicação de penalidades, ante a caracterização de violação aos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV, da CF/88, e arts. 2o, X, 3o, III e 68, da Lei 9.784/99), aferidas a partir do indeferimento arbitrário de produção de provas e diligências e de outras evidências que atestam tratamento discriminatório em face das Impetrantes e de premeditação da decisão adotada pelos Impetrados.
Em 25-7-2019, em cumprimento à decisão do então Presidente deste Tribunal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (CIA n. 0043563- 03.2019), os autos foram remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, instituída por meio da Resolução no 5, de 27-6-2019 - TJMT-OE, publicado no DJE no 10525, para serem analisados e apreciados pelo Juiz de Direito Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes (ID n. 8952708).
Ocorre que, em 15-12-2020, em atendimento à Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Exmo. Sr. Juiz de Direito Convocado - Dr. Marcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes desta Relatora que se encontravam conclusos em seu gabinete (ID n. 70770451).
Em decisão proferida no ID n. 74101962, esta Relatora determinou a intimação das partes, para se manifestarem quanto a eventual perda superveniente do objeto do presente writ, em razão do julgamento do Mandado de Segurança no 1014103-22.2017.8.11.0000, que decidiu pela manutenção da decisão administrativa de rescisão unilateral do Contrato n. 037/SECOPA/2012, a qual foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário 61599-MT, somado, ainda, a aprovação do Projeto de Lei no 01/2021 que confirmou a troca do VLT pelo BRT.
Ato contínuo, no ID n. 77265496, as Impetrantes se manifestaram pela persistência de interesse no julgamento do writ, ressaltando que, inobstante o julgamento do Mandado de Segurança n.o 1014103-22.2017.8.11.0000, também se relacione ao “processo” de rescisão do Contrato Administrativo no 037/SECOPA/2012, no âmbito do qual se decidiu pela denegação da ordem, cujo entendimento foi confirmado pelo e. STJ (Recurso Ordinário n.o 61.599/MT), o objeto daquele, se resumiria à arguição de nulidade do ato rescisório em razão de ter sido expedido Extrato de rescisão unilateral do contrato, publicado de maneira resumida e em momento anterior à interposição de recurso administrativo; enquanto que, na presente ação mandamental se discute a decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso que rejeitou o recurso administrativo do Consórcio Impetrante, interposto em face da decisão que subsidiou o extrato de rescisão.
Argumentam, que, embora a Lei Estadual n. 11.285/2021, tenha autorizado o Poder Executivo a “assinar termo aditivo e/ou outro instrumento legal com a Caixa Econômica Federal para substituir a solução de mobilidade urbana de Veículo Leve sobre Trilhos por Bus Rapid Transit – BRT, movido igualmente a eletricidade”, a escolha política do Estado em alterar o modal, não pode atribuir ao Consórcio responsabilidade irrestrita pela frustração do modal VLT sem qualquer fundamento, por meio de “processo” arbitrário e viciado, rescindindo o contrato e aplicando sanções desmedidas que na prática se destinam a financiar o novo modal.
Asseveram, ainda, que, apesar de não ter sido formulado pedido liminar quando da impetração do presente writ, em função de à época estar vigente decisão liminar proferida no âmbito da ação anterior (MS n. 1014103-22.2017), nesta ocasião pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso no processo n.o 4336/2018, que rejeitou o recurso administrativo interposto pelo Consórcio Impetrante e confirmou a rescisão contratual, devendo o Estado se abster de desencadear qualquer providência com base em tal ato até o julgamento do mandado de segurança pelo e. TJMT.
Defendem que, a probabilidade do direito resta demonstrada pelo fato de a rescisão unilateral ter sido integralmente baseada em instrumento de colaboração premiada firmado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa – instrumento este que, como dito desde a inicial, foi reconhecido em medida judicial específica como dotado de “falta de sinceridade” e apesar de o Consórcio Impetrante ter postulado a produção de provas no “processo” administrativo (documental, pericial e testemunhal), a pretensão foi rejeitada de maneira genérica na via administrativa, sob o argumento de que não seria necessário abrir etapa instrutória “para mera juntada de documentos”.
Afirma, também, que, o risco de dano está consubstanciado na promulgação da Lei n. 11.285/2021, cujo ato normativo teria tomado como premissa fundamental o fato de a rescisão supostamente estar consolidada e ter sido chancelada pelo Judiciário em todos os seus aspectos, justificando a imputação (indevida) de responsabilidades irrestritas ao Consórcio Impetrante para dele obter dinheiro com base em penalidades e sanções absolutamente indevidas, aplicadas com esteio em “processo” artificial, sem qualquer etapa instrutória.
Certificado o decurso do prazo para manifestação do Estado de Mato Grosso, em 18-3-2021.
Em nova petição, colacionada no ID n. 80903461, para reforçar os argumentos apresentados na petição de ID n. 77265496, as Impetrantes pugnam pela juntada de cópia da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Mato Grosso, no âmbito de Ação movida pelo Município de Cuiabá (MT) em face do Estado de Mato Grosso, da Caixa Econômica Federal (“CEF”) e da União Federal, em que se questiona a validade das decisões relacionadas à alteração de modal tomadas pelo Estado (VLT por BRT) sem a sua participação, requerendo acesso a documentos, atas de reuniões, audiências e estudos que supostamente justificariam a mudança, cuja liminar foi parcialmente concedida, a fim de que, o Estado de Mato Grosso comprove já ter promovido ou, caso contrário, que adote medidas para possibilitar a realização de debates, consultas e/ou audiências públicas, inclusive, com a participação do Conselho Deliberativo Metropolitano da 2 Região do Vale do Rio Cuiabá – CODEM/VRC, conferindo publicidade a todos aspectos que levaram à conclusão de maior viabilidade do modal BRT como solução de mobilidade urbana, comprovando-se nos autos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Conforme relatado, as Impetrantes pleiteiam o reconhecimento da nulidade do processo administrativo de rescisão unilateral do contrato no 037/SECOPA/2012 por culpa exclusiva do Consórcio VLT e, consequentemente, da decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em sede de recurso administrativo, que confirmou o ato de rescisão e aplicação de penalidades, ante a suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consubstanciada no indeferimento arbitrário de produção de provas e diligências e de outras evidências que atestariam tratamento discriminatório em face das Impetrantes e de premeditação da decisão adotada pelos Impetrados.
Ressalto, ab initio, que inobstante o julgamento definitivo do Mandado de Segurança no 1014103-22.2017.8.11.0000 (que, por maioria de votos denegou a segurança vindicada pelo Consórcio Impetrante, reconhecendo, por consequência, a validade da publicação da decisão administrativa relativa à rescisão unilateral do contrato administrativo no 037/SECOPA/2012, cujo entendimento foi confirmado pelo STJ, nos autos do Recurso Ordinário n.o 61.599/MT) e a promulgação da Lei n. 11.285/2021 que, autorizou o Poder Executivo Estadual a assinar termo aditivo e/ou outro instrumento legal com a Caixa Econômica Federal para substituir a solução de mobilidade urbana de Veículo Leve sobre Trilhos por Bus Rapid Transit - BRT, movido igualmente a eletricidade; entendo que, subsiste o interesse de agir das Impetrantes no julgamento do presente writ, uma vez que a pretensão formulada na inicial se refere à invalidação do processo administrativo e da decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso que rejeitou o recurso administrativo das Impetrantes e confirmou o ato de rescisão e aplicação de penalidades a elas aplicadas, por suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Friso, ainda, que, apesar de esta Relatora, no julgamento de mérito do Mandado de Segurança n. 1014103-22.2017.8.11.0000 ter proferido voto no sentido de reconhecer a nulidade da publicação da decisão administrativa de rescisão unilateral do contrato n° 037/2012/SECOPA, em razão de não ter sido promovida a abertura de prazo recursal antes da lavratura e publicação do ato administrativo (propriamente dito) de rescisão unilateral do contrato administrativo, entendimento em que fiquei vencida; por ter sido decidido em caráter definitivo, pela validade da publicação da decisão administrativa de rescisão unilateral do contrato administrativo, tal situação não afasta o interesse de agir das Impetrantes quanto ao reconhecimento de eventual ilegalidade no processo administrativo que culminou na rescisão unilateral do contrato no 037/SECOPA/2012 e no julgamento do respectivo recurso administrativo.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de controle jurisdicional dos atos praticados pela Administração Pública, com fundamento nos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF/88) e da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), exclusivamente, para exame dos aspectos formais do ato, ou seja, de sua legalidade, além da razoabilidade e proporcionalidade de eventuais sanções aplicadas em processo administrativo, já que estas últimas se encontram relacionadas com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.
Ressalto, outrossim, que, a promulgação da Lei n. 11.285/2021, que autoriza o Poder Executivo Estadual a adotar os procedimentos necessários para substituir o modal Veículo Leve sobre Trilhos - VLT por Bus Rapid Transit – BRT, em nada altera o interesse de agir das Impetrantes, uma vez que, tratando-se de questionamentos acerca da regularidade do processo administrativo e do julgamento de recurso administrativo que manteve o ato administrativo de rescisão unilateral, somente acarretaria a perda superveniente do objeto, se o objeto do mandamus fosse alcançado na via administrativa, ou seja, se Administração no exercício da autotutela do ato reputado ilegal, procedesse a sua anulação ou revogação, o que não ocorreu no caso em apreço, de forma que não se pode subtrair do Poder Judiciário a sua análise, sob pena de tornar definitiva suposta ilegalidade ou abuso de poder alegados na via do mandado de segurança.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO SINDICAL. SUSPENSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO PELO ATO COATOR. REVOGAÇÃO DO ATO COATOR. PRETENSÃO ACOLHIDA ADMINISTRATIVAMENTE (CONCESSÃO DO REGISTRO). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE INOVAÇÃO DO PEDIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Hipótese em que o mandado de segurança tem a finalidade de assegurar a continuidade da análise do pedido de registro do impetrante junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a consequente expedição da carta sindical, declarando-se nulo o Memorando n. 085/2012/GM/TEM, que determinara a suspensão da análise e decisão de todos os processos e pedidos de registro e alteração estatutária para representação de servidores públicos.
2. Os supervenientes atos administrativos - revogação do ato coator que suspendeu a análise e decisão dos processos de pedido de registro sindical, a análise do pedido e a decisão que concedeu o registro sindical ao impetrante - esvaziam o objeto da demanda, fazendo cessar o interesse de agir de forma intercorrente.
3. O impetrante já obteve o que pretendia em virtude da atuação administrativa da autoridade requerida, ensejando a perda superveniente do objeto da impetração. A pretensão manifestada em face do pedido de extinção - de determinação de prazo para o cumprimento e término da análise do procedimento administrativo de registro - refoge aos limites traçados na petição inicial, em ampla e vedada inovação do cenário do processo.
4. Segurança denegada, sem resolução de mérito.
(STJ – MS 19.589/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2015, DJe 15/12/2015). [Destaquei]
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS – MÉRITO - ATO ADMINISTRATIVO - DEMOLIÇÃO DE MURO EM ÁREA PRIVADA – POSSE DO PARTICULAR RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - ILEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DEMOLITÓRIA – ATO ABUSIVO E ILEGAL – MULTA DIÁRIA FIXADA CONTRA O ENTE PÚBLICO – INVIABILIDADE – CABIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA SOMENTE PARA EXTIRPAR A MULTA.
Não há que se falar em inadequação da via eleita, quando para aferição desta inadequação for necessário analisar se é o caso não direito líquido e certo. Nesta hipótese, a preliminar se confunde com o mérito.
O mandado de segurança não perde o objeto quando o ato coator não foi corrigido pela autoridade coatora, porque permanece inalterado o interesse processual do demandante.
A ordem de demolição de muro edificado em área particular, cuja posse é reconhecida judicialmente, é arbitrário e ilegal, merecendo, portanto, ser corrigido pela via mandamental.
A multa fixada contra o ente público por descumprimento de ordem judicial, ainda que possível, se torna onerosa para a sociedade e a responsabilização do agente, em casos tais, é medida mais acertada. (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 11688/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 6/2/2015). [Destaquei]
Desse modo, de fato, não há que se falar em perda superveniente do objeto do mandamus.
Pois bem.
Nos termos dos arts. 5o, LXIX, da CF/88 e 1o da Lei n. 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.
O direito líquido e certo é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do mandamus; ou seja, para ser amparável por mandado de segurança, o direito há de estar pautado em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação.
Se sua existência for duvidosa, sua extensão ainda não estiver suficientemente delimitada, ou seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, carecedores de dilação probatória, não há ensejo ao remédio constitucional.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DEGESTÃO. RES-CISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL E MOTIVAÇÃO DO ATO AFERIDAS PELO TRIBUNAL A QUO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O julgamento monocrático do recurso ordinário com base no art. 557, caput, do Código de Processo Civil não ofende os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa se for constatada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência das razões recursais, aferível conforme os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do Tribunal" (AgRg no RMS 29.039/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 02/10/2012). 2. A proteção jurisdicional que se postula por meio da ação mandamental tem sua deferibilidade submetida à verificação da presença de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Tal requisito é de mister relevância para o seu reconhecimento e exercício, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.
3. A Corte de origem considerou que o ato que rescindiu o contrato de gestão, além de ser contratualmente previsto, foi devidamente motivado. Assim, a aferição do alegado direito líquido e certo demandaria dilação probatória, o que é vedado na via mandamental. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RMS 39.144/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015). [Destaquei]
In casu, compulsando detidamente o feito, vislumbra-se que, a instauração do processo administrativo que culminou na rescisão unilateral do contrato no 037/SECOPA/2012 por culpa exclusiva do Consórcio Impetrante teve como fundamento o suposto descumprimento das cláusulas 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.14 do referido contrato administrativo, em razão dos seguintes fatos:
I) oferecimento e/ou pagamento de vantagem indevida aos gestores
estaduais da época, no percentual de 3% das quantias que seriam pagas a título de serviços de engenharia, além de vantagem indevida em relação aos veículos, trilhos e sistemas operacionais do VLT, afetando a idoneidade da contratante e das empresas que compõem o Consórcio;
II) subcontratação irregular de empresas e inclusão, no preço destas,
de quantia ilícita, que, em tese, viabilizou o pagamento dos “retornos”
exposto no item anterior;
III) provável nexo causal entre os atos inidôneos em tese praticados
pela contratada e eventos contratuais atípicos, tais como a alteração
das cláusulas contratuais em relação à minuta do contrato do edital, em desfavor do Estado de Mato Grosso e em benefício do Consórcio VLT, que se apropriou dos rendimentos que eram devidos ao Estado em razão da antecipação de pagamento, previstos nas cláusulas originais alteradas;
IV) danos supostamente resultantes de superfaturamento de itens
executados com preços maiores do que os de referência da licitação (jogo de cronograma/jogo de planilha).
Observa-se, que, para instruir o processo administrativo, o Presidente da Comissão Processante determinou a juntada aos autos, dos seguintes elementos probatórios, consignando que os arquivos estariam em formato digital, mediante gravação em DVD-ROM (ID n. 2299671 - Pág. 9 e 10), in verbis:
1.Edital RDC n. 001/2012: edital de licitação, na modalidade RDC, do veículo leve sobre trilhos;
2. Contrato n. 037/2012/SECOPA entabulado entre o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, cujo objeto foi justamente a implantação do VLT;
3.Propostas comerciais apresentadas pelos licitantes, entre os quais o Consórcio VLT, vitorioso na licitação;
4. Ordem de Serviço para o início das obras;
5.Aditivo ao Contrato n. 037/2012/SECOPA;
6. Relatório da Auditoria CGE n. 019/2015;
7. Relatório de Auditoria da CGE n. 013/2016, contendo ainda, em seu anexo, o Ofício n. 001/2012, enviado pelo Consórcio VLT, e o parecer n. 139/2012/AJ/SECOPA, e sua homologação, citados no item 6 da Portaria de Instauração do Processo;
8. Termo de Declarações n. 41, prestado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, parte integrante de sua colaboração premiada, descrevendo fatos relacionados ao presente processo;
9. Termo de Declarações n. 44, prestado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, parte integrante de sua colaboração premiada, descrevendo fatos relacionados ao presente processo;
10. Termo de Declarações n. 59, prestado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, parte integrante de sua colaboração premiada, descrevendo fatos relacionados ao presente processo;
11. Processo Cautelar de busca e apreensão n. 10260-45.2017.4.01.3600, volume I, em trâmite perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujos elementos se relacionam aos fatos em apuração;
12. Processo Cautelar de busca e apreensão n. 10260-45.2017.4.01.3600, volume II, em trâmite perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujos elementos se relacionam aos fatos em apuração;
13. Ofício n. 1119/GAB/2017 – CIDADES, de 09-8-2017, emitido pela Secretaria de Cidades ao Consórcio VLT, informando a suspensão das tratativas em razão da deflagração da Operação Descarrilho;
14. Decisão administrativa proferida pela Secretaria das Cidades, no dia 25-8-2017;
15. Decisão judicial proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos n. 3668-53.2015.4.01.3600, determinando a suspensão do processo e da vigência do contrato n. 037/2012/SECOPA por 30 (trinta) dias úteis.
Ocorre que, para amparar o alegado direito líquido e certo (nulidade do processo administrativo de rescisão e da decisão administrativa que rejeitou o recurso administrativo e manteve inalterada a rescisão unilateral, por suposta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, ante o indeferimento da produção de provas requeridas em defesa prévia), as Impetrantes instruíram a inicial com os seguintes documentos:
1) contrato administrativo n. 037/2012/SECOPA/MT (ID n. 2299665 – Pág. 1 a 40);
2) primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo (ID n. 2299665 - Pág. 42 a 45);
3) termo de suspensão do contrato administrativo por 90 dias (ID n. 2299665 - Pág. 47);
4) Portaria Conjunta n. 01/2017/SECID/PGE/CGE, que instaurou procedimento administrativo com o objetivo de rescindir unilateralmente o contrato administrativo n. 037/2012/SECOPA/MT (ID n. 2299671 - Pág. 2 a 7);
5) despacho que determinou a juntada de elementos probatórios em formato digital mediante gravação em DVD-ROM, com determinação de encaminhamento de uma cópia ao Consórcio VLT, para defesa (ID n. 2299671 – pág. 8 a 11);
6) notificação do Consórcio VLT para apresentação de defesa prévia (ID n. 2299671 - Pág. 12 a 13);
7) requerimento formulado pelo Consórcio VLT arguindo a suspeição de um dos membros da Comissão Processante (ID n. 2299673 - Pág. 1 a 10);
8) Defesa Prévia do Consórcio VLT (ID n. 2299673 - Pág. 11 a 40); 9) extrato de publicação de rescisão unilateral (ID n. 2299676 - Pág. 10) pedido de cópias do processo administrativo de rescisão unilateral e da decisão que rejeitou a defesa prévia (ID n. 2299677);
11) inicial do MS n. 1014103-22.2017.8.11.0000 impetrado em face da ausência de fornecimento de cópias do processo administrativo e da nulidade do extrato de rescisão contratual (ID n. 2299683);
12) Informações apresentadas pelas autoridades coatoras nos autos do MS n. 1014103-22.2017.8.11.0000 (ID n. 2299686 – Pág. 1 a 5);
13) parecer final da comissão processante e decisão administrativa proferida pelo Secretário de Estado de Cidades acerca da rescisão unilateral do contrato administrativo (ID n. 1497369 e 2299688);
14) Termo de Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo (ID n. 2299688)
15) Notificação da decisão administrativa de rescisão contratual (ID n. 2299688);
16) recurso administrativo contra a decisão de rescisão unilateral do contrato administrativo (ID n. 2299689);
17) Inicial do MS n. 1000106-35.2018.8.11.0000 impetrado em face da demora em apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso Administrativo no 4336/2018, interposto em face da decisão que rescindiu o contrato administrativo no 037/SECOPA/2012;
18) Emenda à inicial do MS n. 1000106-35.2018.8.11.0000, para requerer, em caráter subsidiário ordem que as Autoridades apreciem, de modo fundamentado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra a decisão que rescindiu o Contrato 037/SECOPA/2012 e aplicou sanções (ID n. 2299692);
19) Decisão liminar proferida nos autos do MS n. 1014103-22.2017.8.11.0000, que determinou que as Autoridades Impetradas se abstenham de tomar qualquer medida com base no Termo de Rescisão Contratual até decisão do recurso administrativo já proposto pelas Impetrantes, ante a caracterização de eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ID n. 2299693);
20) Decisão liminar proferida nos autos do MS no 1000106-35.2018.8.11.0000, que deferiu em parte o pedido, tão somente para conceder o efeito suspensivo ao recurso administrativo até a análise do pedido de efeito suspensivo pela Administração Estadual (ID n. 2299695);
21) Parecer do Subprocurador-Geral de Ações Estratégicas – Dr. Carlos Antônio Perlin pelo recebimento do recurso administrativo sem efeito suspensivo (ID n. 2299697);
22) Decisão proferida pelo Secretário de Estado de Cidades recebendo o recurso administrativo sem efeito suspensivo (ID n. 2299697);
23) Notícia veiculada no site olhar direto acerca de decisão judicial enfatizando que o ex-Governador “não teria sido totalmente sincero em sua delação premiada” (ID n. 2299705);
24) Parecer n. 034/SGAC/2018 da lavra do Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos – Dr. Waldemar Pinheiro dos Santos pelo afastamento das preliminares arguidas no recurso administrativo interposto pelas Impetrantes e, no mérito pela manutenção da rescisão unilateral do contrato administrativo, por culpa exclusiva do Consórcio VLT, com provimento parcial do recurso apenas em relação a penalidade de declaração de inidoneidade, a fim de que seja tratada em procedimento próprio (ID n. 2299703)
25) Homologação do Parecer n. 034/SGAC/2018 e Ofício expedido pela Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso remetendo os autos do recurso administrativo para o Secretário de Estado do Gabinete de Governo, com envio e recebimento em 5-2-2018 (ID ́s n. 2299707 e 2299710);
26) Comprovante de carga do recurso administrativo da Procuradoria Geral do Estado para o Governador do Estado de Mato Grosso, datada de 5-2-2018 (ID n. 2299710);
27) Minuta da decisão a ser proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em sede de recurso administrativo, datada de 2-2-2018, que manteve inalterada a rescisão unilateral do contrato administrativo, por culpa exclusiva do Consórcio VLT (ID n. 2299711);
28) Decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em sede de recurso administrativo, assinada em 5-2-2018, que afastou as preliminares e, no mérito manteve a rescisão unilateral do contrato administrativo, por culpa exclusiva do Consórcio VLT, com provimento parcial do recurso apenas em relação a penalidade de declaração de inidoneidade, a fim de que seja tratada em procedimento próprio (ID n. 2299713);
29) Petição da Procuradoria Geral do Estado de MT ao Juízo da 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, requerendo a extinção, sem resolução do mérito, por perda do objeto, da Ação Civil Pública n. 11413-89.2012.4.01.3600 ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, que objetivava a declaração da nulidade do processo licitatório de RDC e por conseguinte do contrato administrativo celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT, ante a rescisão unilateral do contrato administrativo (ID n. 2299714);
30) Publicação no Diário Oficial do Estado que demonstraria a falta de isonomia em relação à outras empresas que também teriam sido citadas na delação do ex-Governador Silval Barbosa, cujos contratos não teriam sido rescindidos (ID n. 2299715);
31) Notícias veiculadas na mídia estadual pelo então Procurador-Geral do Estado, Rogério Gallo, de que não teria que pagar o saldo
de R$ 300 milhões devido ao consórcio VLT, ante o rompimento do contrato, por culpa do próprio consórcio (ID n. 2299717).
Como se vê, apesar de as Impetrantes sustentarem a nulidade do processo administrativo e da decisão proferida em recurso administrativo que manteve inalterado o ato administrativo de rescisão, sob o argumento de que teria havido violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão do indeferimento da produção de provas requeridas em defesa preliminar, não trouxeram aos autos a cópia integral do processo administrativo que culminou na rescisão unilateral (ESPECIALMENTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NELE INSERIDOS EM DVD-ROM) e, os documentos apresentados pelas Autoridades Impetradas, em sede de informações (ID ́s n. 2581793 à 2582078), não suprem sua falta, uma vez não se fizeram presentes os anexos contendo os elementos probatórios elencados no processo administrativo como armazenados em DVD-ROM (ID n. 2582076 - Pág. 2); de forma que não se mostra possível a análise, ao menos em sede de mandado de segurança, quanto à eventual ilegalidade da Administração Estadual, em decorrência do indeferimento da produção de provas requeridas pelas Impetrantes.
Isso porque, no caso dos autos, vislumbra-se do parecer final da comissão processante (ID 2299686 - Pág. 26), que o indeferimento da suspensão do processo administrativo enquanto não concluídos os inquéritos policiais que apuram os fatos na esfera penal, teve como justificativa a independência das instâncias, ressaltando que, além da apuração na esfera administrativa não ficar condicionada à conclusão das investigações na órbita criminal, os bens jurídicos tutelados são distintos, de forma que a solução de uma não obsta nem necessariamente influencia no resultado da outra.
Por sua vez, ao indeferir a produção das provas requeridas pelas Impetrantes em sede de defesa prévia, a Comissão Processante justificou a irrelevância e inutilidade daquelas para a elucidação dos fatos imputados ao Consórcio Impetrante (ID 2299686 - Pág. 27 a 29), sob o fundamento de que os documentos que já constavam do processo administrativo seriam suficientes para a análise do caso, o que afastaria a necessidade de produção de provas documental e pericial, além de frisar que, a prova testemunhal não seria capaz de afastar a comprovação de fatos baseados em provas documentais constantes dos autos, como a celebração do contrato administrativo, dos aditivos e/ou alterações contratuais.
Veja-se:
3. PRODUÇÃO DE PROVAS. INUTILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INDICAÇÃO CONCRETA DOS FATOS PROBANDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS
Não obstante tenha sido postulada a produção de prova documental, pericial e testemunhal, nenhuma delas se apresenta relevante, útil ou necessária para o deslinde do processo administrativo.
Especificamente, a prova documental que se pretende produzir já deveria tê-lo sido, afinal cuida-se de mera juntada de eventual documento, que constitui mecanismo afeto à própria fase postulatória. Noutros dizeres, pretendesse o Consórcio VLT ter produzido prova documental, bastava ter acostado tais documentos à sua defesa, para serem anexados aos autos do processo administrativo. Não há necessidade de abertura de fase instrutória para mera juntada de documentos. Basta notar que o próprio Consórcio VLT anexou inúmeros documentos à sua defesa, evidenciando que a produção de prova documental estava sob seu ônus nesse momento processual.
A par disso, a regularidade da proposta técnica e sua adequação aos pressupostos da licitação constituem fatos objetivos que demandam análise de documentos que já constam no processo administrativo, a redundar a desnecessidade e irrelevância da prova documental que se pretende, em tese, produzir.
A mesma justificativa comprova a inidoneidade do requerimento de produção de prova pericial, na medida em que a regularidade da proposta se afere mediante prova documental e análise percuciente dos fatos ocorridos na contratação; razão pela qual, não há nenhum motivo para respaldar a produção de perícia técnica.
Por sua vez, a prova testemunhal igualmente se afigura despicienda, afinal é irrelevante rememorar acontecimentos inerentes à assinatura do contrato, mesmo porque a celebração desta avença, dos aditivos e/ou alterações contratuais constituem um fato da vida, de índole objetiva, logicamente não passível de serem infirmados pela via testemunhal, a não ser que se relacionem a algum defeito do negócio jurídico que retire sua validade ou eficácia, o que não é o caso.
Disso resulta que as postulações de produção de provas são manifestamente inúteis, não guardando relevância para fins de deslinde do processo ou elucidação das imputações versadas na portaria inaugural.
Ademais, em nenhuma das três postulações foi efetivamente indicado o evento ou o fato probando, senão apenas apontamentos genéricos, como a regularidade da proposta ou rememorar acontecimentos da época, o que certamente não justifica a produção dos referidos elementos.
(...)
Com idêntico conteúdo é o § 2o do art. 57da Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que impõe o indeferimento das provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, exatamente como se apresentam as postulações de provas documental (bastava ao Consórcio anexar aos autos juntamente com a defesa), pericial (as imputações se relacionam à análise documental) e testemunhal (aparentemente pretendem demonstrar fatos já comprovados na via documental).
Manifesta-se, pois, pelo indeferimento da produção de provas inúteis e pela continuidade do processo com vistas à prolação de decisão final.
É cediço que, desde que haja motivação idônea, o indeferimento da produção de provas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a integridade do processo administrativo disciplinar.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE. DESIGNAÇÃO. SUPERINTENDENTE REGIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROVAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Consoante o entendimento desta Corte, o Superintendente Regional da Polícia Federal tem competência para designar os membros de comissão permanente de disciplina, bem como determinar a abertura de procedimento administrativo disciplinar, no âmbito da respectiva Superintendência.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, nos termos do art. 156, § 1o, da Lei n. 8112/1990, a comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.
3. Tendo sido os documentos que instruíram o processo administrativo disciplinar submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Ordem denegada. Liminar cassada.
(STJ - MS: 14875 DF 2009/0240642-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/12/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2014). [Destaquei]
O § 2o do art. 57 da Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe que, somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
In casu, considerando que o principal argumento utilizado pelas Impetrantes para comprovar a suposta arbitrariedade do indeferimento da produção de provas requeridas em defesa prévia é que a decisão administrativa de rescisão contratual se fundamentou exclusivamente nas declarações ofertadas pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa em sede de colaboração premiada, as quais não teriam sido corroboradas por outros documentos; todavia, não tendo sido acostados aos autos os documentos probatórios existentes no processo administrativo (que estariam armazenados em DVD-ROM), tidos pela Comissão Processante como suficientes para a análise dos fatos atribuídos ao Consórcio Impetrante e que justificaram o indeferimento da produção de provas, não há como aferir, sem a necessária dilação probatória, se o contraditório e a ampla defesa foram aviltados.
Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo, de modo a ensejar a invalidação do processo administrativo e da decisão administrativa que rejeitou o recurso administrativo e manteve inalterada a rescisão unilateral do contrato, porquanto incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo, ante a necessidade de dilação probatória, o que conduz à extinção do feito, sem resolução do mérito.
A propósito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I - Consoante o enunciado da Súmula n. 635 desta Corte, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção".
II - In casu, a Autoridade Impetrada tomou ciência dos fatos imputados ao Impetrante em 04.04.2006, com a deflagração da Operação "Paralelo 51" no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, para apuração do suposto envolvimento de servidores públicos em esquema de corrupção. O PAD objeto do presente writ, foi instaurado em 08.05.2006, ocasião na qual o prazo prescricional foi interrompido por 140 (cento e quarenta) dias, voltando a transcorrer por inteiro, em 26.09.2006. A prescrição quinquenal, aplicável à pena de demissão nos termos do art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, somente se ultimou na data de 25.09.2011, após, portanto, a publicação do ato coator no Diário Oficial da União, em 08.08.2011.
III - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.
IV - Ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público após a apresentação do relatório final em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
V - Na via estreita do mandado de segurança, é incabível o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, porquanto necessária a dilação probatória. Precedentes. VI - Segurança denegada.
(STJ - MS: 17807 DF 2011/0272235-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/12/2019). [Destaquei]
Sendo assim, diante da necessidade de dilação probatória, as Impetrantes não atendem à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação mandamental, com vistas ao reconhecimento de eventual direito líquido e certo, ressalvando o direito à discussão da matéria, por meio de ação própria, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, denegando a segurança, restando prejudicado o pedido de tutela de urgência incidental.
Intimem-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora